Tribunal: TJMT
Processo: 1021482-32.2022.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021482-32.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDA RODRIGUES DE FRANCA - CPF: 024.816.071-04 (RECORRENTE), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS registrado(a) civilmente como NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS – PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA SOBRE OS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE FGTS – DEMANDA DECLARATÓRIA DE FATO FUTURO E INCERTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ARTIGOS 17, 19 E 20 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento de que FGTS não integra o conceito de remuneração, pois não se destina a retribuir o trabalho, se tratando de verba de natureza indenizatória.

Nos termos do artigo 20, § 14, da Lei 8.036/1990 o FGTS é isento do Imposto de Renda, entretanto, cabe a parte/contribuinte realizar tal declaração como rendimento não tributável, não podendo o Poder Judiciário intervir sem que haja ocorrido a declaração de imposto de renda, de acordo com a legislação, pela parte promovente.

Ademais, a o STJ já possui entendimento firmado de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria (Temas 478, 479, 737 e 738).

Assim, tratando-se de demanda na qual fora concedido o recebimento do FGTS e em nenhum momento foi arguida a incidência de tais descontos, inexiste interesse de agir no tocante a tais pedidos, nos termos doS artigos 17, 19 e 20 do CPC.

Após o advento da emenda constitucional n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a respeitável sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido, para declarar nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, consequentemente, condenar o requerido ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referente aos meses trabalhados de 30 de junho de 2017 a dezembro de 2.021.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09.

Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95).”

A parte recorrente requer a reforma da sentença, para que seja declarada a não incidência de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária sobre a verba concedida nos presentes autos.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requereu a manutenção da sentença.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023